Tribunal: TJMT
Processo: 1027117-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1027117-63.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CONCURSO DE CREDORES]

RELATOR
A
:
DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

REDATOR DESIGNADO:
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE
POVOAS, DES
(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.245.965/0001-19 (AGRAVADO), FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 13.442.192/0001-38 (AGRAVADO), JUELCI FERRARI TRANSPORTES EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.850.633/0001-69 (AGRAVADO), JUELCI FERRARI EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 26.557.335/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES – DECISÃO SOBERANA –AUÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE A SER CONTROLADA PELO PODER JUDICIÁRIO – Recurso conhecido e desprovido, decisão por maioria, vencida a relatora. Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.
Redator designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

No caso concreto a instituição financeira não concorda com o deságio de 60% (sessenta por cento), parcelas mensais em número de 120, juros de 0,07% ao mês, a atualização mensal pela TR, a partir do mês seguinte da homologação do plano. Muito embora a decisão da assembleia geral de credores não tenha soberania absoluta a ponto de retirar do judiciário a análise pertinente a sua legalidade, no caso concreto, dentro do que foi decidido, não deve ser modificada
a
decisão tomada no que tange ao deságio, números de parcelas, atualização de juros e correção monetária já que não divisa ilegalidade patente. Recurso conhecido e desprovido, mantendo hígida a decisão assemblear.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes pares.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face a parte da decisão que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial – Processo no 1009742-38.2022.8.11.0015
, ajuizada pela
JUELCI FERRARI TRANSPORTES EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL e OUTROS
, homologou o plano de recuperação judicial da agravada.

Em suma, pondera o agravante que não possuía crédito arrolado na Recuperação Judicial, contudo, em tempo hábil apresentou
Habilitação de Crédito autos de no 1015634-25.2022.8.11.0015
, que foi julgada procedente através de sentença publicada em
01/11/2023
, determinando a inclusão do crédito de R
$ 7.373,60 (sete mil trezentos e setenta e três reais e sessenta centavos)
, na classe de credores quirografários da Recuperação Judicial,

O banco agravante não concorda com o deságio de 60% (sessenta por cento), em 120 (cento) parcelas mensais, após carência de 2 (dois) anos, com taxa de juros de 0,07% (zero vírgula zero sete por cento) ao mês e atualizadas mensalmente pelo TR, a partir do mês seguinte da homologação do plano de recuperação.

Enfatiza ainda que muito embora o
artigo 50 da Lei de Recuperações Judiciais
permita a “concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas” sem estabelecer um prazo máximo para a concessão de moratória às empresas
recuperandas
, isso não significa que seja aceitável a estipulação de carências e prazos excessivamente longos com deságios abusivos, por violação aos princípios que regem a recuperação judicial, acentuando ainda mais os prejuízo dos credores.

Na concepção do agravante, a proposta apresentada configura-se onerosa para os credores, impondo-lhes um sacrifício excessivo, quando associada ao deságio previsto. Deste modo, posiciona-se de forma contrária à carência apresentada, contrário à concessão do deságio no percentual desejado, bem como ao longo prazo e os parcos consectários para pagamento, pugnando pela nova convocação de AGC.

Também pontua que aceitar um deságio tal qual como proposto é o mesmo que desnaturar completamente os objetivos constantes no diploma recuperatório, posto que transfere completamente os prejuízos à Casa Bancária credora, atingindo o sistema financeiro nacional de uma forma global.

Por fim, pelo provimento integral do recurso para fins de reforma da decisão, declarando a nulidade de todas as cláusulas ilegais acima demonstradas, e determinando que o Plano de Recuperação Judicial seja deliberado em Assembleia Geral de Credores.

O presente recurso foi recebido no seu natural efeito devolutivo no
ID no 191315167
.

As contrarrazões vieram no
ID no 193808191
, oportunidade em que as agravadas rebateram a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID no 199723652
, opinando pelo desprovimento do recurso.

Sem informações do Juízo da causa.

É o
relatório.-

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. ELIANE CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES CAMPOS (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares

Há um pedido de sustentação oral do Dr
. Marco Aurelio Mestre Medeiros, OAB 15404/O
. E
ntretanto
,
como
não
se trata de Agravo de Instrumento
interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência,
não cabe a sustentação oral
, nos termos da orientação contida claramente no
art. 937
, VIII
do CPC
.

Passo a palavra a eminente relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes pares.

Inicialmente, vale salientar que quanto ao pedido de nulidade da decisão recorrida que homologou a recuperação judicial ou realização de nova assembleia, revela-se desnecessário, sob pena de danos irreparáveis a outros credores de outras classes, em especial a trabalhista, bem como ao próprio plano de recuperação.

Assim, é recomendável readequá-lo, levando-se em consideração o deságio e a carência de sua classe (quirografária).

Analisando o Plano de Recuperação Judicial Homologado (fl.68), de fato houve para o agravante um deságio de 60% (sessenta por cento), carência de 12 (doze) meses, com pagamento em 120 (cento e vinte) parcelas mensais, com taxa de juros de 0,07 (zero virgula zero sete por cento) ao mês e atualizadas mensamente pela TR, a partir do mês seguinte da homologação do plano de recuperação, de modo compatível com a evolução do fluxo de caixa do Grupo Recuperando.

Por sua vez, os credores estratégicos financeiros, da mesma classe quirografária, foram apresentados um deságio de 50% (cinquenta por cento), carência de 18 meses e 180 parcelas mensais.

Já aqueles que possuam operações bancárias garantias por Alienação Fiduciária utilizadas diretamente na atividade empresarial, o deságio é de 40% (quarenta por cento), carência de 15 meses e pagamento de 108 parcelas mensais.

Feitas tais ponderações, passo a apreciar o mérito recursal.

Não é de se olvidar que as decisões tomadas em assembleia geral de credores não são soberanas a ponto de retirar do Poder Judiciário o controle de legalidade, ainda que na hipótese de aprovação do plano em assembleia, tanto é que a fim de evitar abuso de direito e fraudes, a
I Jornada de Direito Comercial
do Conselho da Justiça Federal do STJ - editou o
enunciado 44
, o qual prevê:

“
A homologação de plano de recuperação aprovados pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade
”

O jurista
FÁBIO ULHOA COELHO
vai além e defende que: “...
mesmo aprovado pela assembleia geral de credores o plano, o magistrado poderá deixar de homologá-lo e determinar que o administrador judicial elabore com o devedor e credores um modelo alternativo de maior consistência em substituição àquele que já se pressupõe que não dará certo
”
(Comentários à nova lei de falência e de recuperação de empresas, Saraiva, 2005, p.163).

Ademais, ainda que as atribuições da assembleia de credores fossem de absoluta soberania, certo é que esta não tem supremacia à
Lei Objetiva,
e, muito menos poderá se sobrepor à
Carta Magna
.

Aliás, o Poder Judiciário, como guardião da Constituição Federal e das leis em todas suas esferas e instâncias não pode passar ao largo quando verificar que a aprovação do plano de recuperação judicial demonstra flagrante descompasso com o ordenamento jurídico, como nos casos em que possa causar grandes prejuízos ou mais perdas de um em relação a outros credores ou à classe de credores.

Logo, para que haja a aprovação de plano de recuperação judicial é de mister que se preserve tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais.

Desse modo, a assembleia de credores deve observar o tratamento paritário entre os credores dentro da mesma classe, sem que haja violação a princípios legais e constitucionais.

Sobre semelhante tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NULIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. CABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE OUTRO PLANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Assembleia Geral de Credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se este não violar os princípios gerais de direito, os princípios e regras da Constituição Federal e as regras de ordem pública da Lei 11.101/2005”.
(TJPR -
Processo: 9843907 PR 984390-7 - Relator: Mário Helton Jorge - Julgamento: 14/08/2016 - Publicação: DJ: 1175 - 01/09/2016)

E ainda as lições de
GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVERIA AMARAL
no artigo:
Limites do Poder de Deliberação dos Credores na Assembleia Geral Frente ao Papel do Poder Judiciário na Recuperação judicial de empresas:

“A interpretação não pode ser apenas literal, de forma que se afirme que a lei determinou como competência exclusiva da assembleia de credores as deliberações sobre o plano de recuperação judicial. A interpretação deve se dar de maneira sistemática, considerando-se a nova LREF como um todo, e mais, levando em conta o próprio ordenamento jurídico brasileiro e seus princípios norteadores.

Neste sentido, como afirma Mauro Penteado (2007), verifica-se grande influência do modelo legal das sociedades por ação na estrutura das recuperações judiciais. Destaca-se a influência sobre o exercício do direito de voto pelos credores nas assembleias que devem seguir a ideia do voto no interesse comum da sociedade, evitando, abusos de direito de voto, conflitos de interesses prejudiciais e “tirania da maioria”, conforme o art. 115 da Lei das
SAs
” (
www.publicadireito.com.br/artigos/
?
Cod
= 517f24c02e620d5a).

Conforme se vê, o plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da sua importância, ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.

No caso em tela, denota-se que da classe do agravante (credores quirografários), todos tiveram o mesmo deságio, carência e parcela, exceto os credores estratégicos e portadores de alienação fiduciárias.

Portanto, não resta dúvida de que a Assembleia de Credores que aprovou o plano de recuperação não violou os princípios constitucionais da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia e muito menos afrontou o §
2o do art.58 da Lei no. 11.101/05
, o qual prevê:

“Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela
assembléia
-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.”

(...);

§
2o A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1o deste artigo se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado
.”
Grifei.

Muito embora houvesse tratamento igualitário aos credores da classe quirografária, certo é que o deságio de 60% (sessenta por cento) sobre o valor nominal dos créditos e 120 parcelas mensais se mostra muito penoso para o agravante, indo de encontro aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Desta forma, deve o deságio ser reduzido para 50% (cinquenta por cento) para quem
recorreu, mantendo
-se o prazo de carência e reduzindo as parcelas para 60 (sessenta) meses.

Quanto à atualização monetária e a incidência de juros mensais estes são plenamente possíveis, a fim de evitar que as parcelas sejam corroídas pela inflação ao longo 60 meses.

Aliás, a correção monetária configura apenas um mecanismo de manutenção do poder aquisitivo da moeda. Corrigir o valor nominal da obrigação nada mais representa do que manter, no tempo, o seu poder de compra original, alterado pelas oscilações inflacionárias positivas e negativas ocorridas no período.

Sendo assim, sua cobrança consubstancia-se na máxima que estabelece que “
a correção monetária não é plus que se acresce, mais um
minus
que se evita
”.

Se não fosse o bastante, a
Lei no 6.899 de 08 de abril de 1981
, determina a aplicação da correção monetária nos débitos oriundos de decisão judicial e dá outras providências. Confira:

“
Art.1o
- A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios.

§ 1o
- Nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a correção será calculada a contar do respectivo vencimento.”

Quanto, ao indexador da correção monetária, este deve levar em conta aquele utilizado há anos pelo Poder Judicial, qual seja, o INPC.

No tocante aos juros, estes são considerados bens acessórios em relação ao capital, servindo também para evitar a desvalorização da moeda pela inflação. Todavia, não há no ordenamento jurídico percentual que estabeleça um limite mínimo ou máximo em seara de recuperação judicial. Assim, que o percentual de 1% (um por cento) ao ano, a contar da homologação do plano, não se mostra abusivo e não ultrapassam o limite do suportável.

Em suma, na hipótese, estamos diante de um crédito que foi reduzido e que terá de continuada desvalorização durante todos os meses em que foi parcelado, razão pela qual a aplicação da correção monetária e dos juros remuneratórios são de suma importância, sob pena de prejuízo total ao banco credor, ensejando, indubitavelmente, enriquecimento sem causa da
recuperanda
com nítida violação do artigo 884 do Código Civil.

Assim sendo, entendo que a correção monetária pela INPC, indexador utilizado nos principais tribunais, e juros remuneratórios de 1% ao ano, a contar da homologação do plano, não se mostram abusivos e não ultrapassam o limite do suportável.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso,
a fim de reduzir, para quem recorreu, no caso o agravante, o deságio para 50% (cinquenta por cento), ficando mantida a carência e as prestações reduzidas para 60 (sessenta) meses, devidamente corrigida pela INPC, acrescidos de juros de 1% ao ano, a contar da homologação do plano de recuperação judicial.

É como
voto.-

V O T O
(
V
E N C E D O R
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORÃES FILHO (1o VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vênia à eminente relatora, para
negar provimento
ao Recurso,
porque entendo que a decisão da
A
ssembleia
-Geral de Credores
é soberana
e somente dever ser afastada em
hipóteses
excepcionais
,
relacionadas à constatação de flagrante ilegalidade ou abuso de direito,
o que não é o caso dos autos.

Desse modo,
uma vez aprovado
pela
Assembléia
-Geral de Credores
o deságio de 60% (sessenta por cento), em 120 (cento) parcelas mensais, após carência de 2 (dois) anos, com taxa de juros de 0,07% (zero vírgula zero sete por cento) ao mês e atualizadas mensalmente pelo TR, a partir do mês seguinte da homologação do plano de recuperação
,
devemos
as
sim mant
ê-lo.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
, para manter a decisão de 1o Grau que homologou o plano de recuperação judicial da agravada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Des. Sebastião de Moraes Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024